Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇAO CONTRA O COOBRIGADO. BANCO DO BRASIL. AÇÃO AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO RÉU. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA (ART. 516 DO CPC). INEXISTÊNCIA.
1. Banco do Brasil é pessoa jurídica de direito privado que tem sua sede em Brasília. Portanto, incide a regra geral de competência para o ajuizamento da ação prevista no art. 46 do CPC.
2. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual.
3. Recurso conhecido e desprovido.